Tribunal: STF
Processo: ARE 1431355
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de acórdão da Primeira Turma desta CORTE que recebeu como Agravo Regimental os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ao fundamento de que a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo (Doc. 171).



    Sustenta a parte agravante, em síntese, Mesmo após os embargos, a decisão ora agravada não cuidou vincular a conclusão jurídica a qualquer premissa empírica do quanto sacralizado incontroverso por extração dos autos. 



    Argumenta que A indução do não conhecimento recursal por não impugnação específica dos termos da decisão posta sob o presente interno, bem como a análise prévia dos vetores insculpidos no Art. 59 do CPB, parece-nos esbarrar, por com a decisão do HABEAS CORPUS 177.555/PE impetrado pelo advogado do ora embargante, no qual figurou como paciente, tendo o decano MINISTRO CELSO DE MELO determinado justamente a referida análise em versa na monocrática deste MINISTRO relator (Doc. 186, fl. 4).



    É o relatório.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário, por falta de previsão legal.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA” (ARE 774095 AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe. 6/12/2017).



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado do STF. Descabimento. Agravo não conhecido. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC 191191 AgR-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 9/12/2020).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece” (RE 607642 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 1/3/2021).



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à instância de origem imediatamente.



    Após, publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente